Tribunal: TJMT
Processo: 1008268-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008268-77.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A
AGRAVADO: GEOCIMAR PEREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BMG S/A, contra decisão do MM. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais e Materiais no. 1008850-51.2022.8.11.0041 ajuizada por GEOCIMAR PEREIRA, que deferiu a tutela vindicada “para determinar que o banco requerido (BANCO BMG S.A), providencie a imediata suspensão dos descontos decorrentes do suposto empréstimo no valor de R$ 11.497,77 (onze mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)”.
O agravante em suas razões recursais afirma que “o presente recurso tem por escopo rechaçar a liminar que deferiu a suspensão dos descontos, referente ao contrato de cartão de crédito consignado, sob o argumento de que a parte agravada estava sofrendo descontos que não havia autorizado, estipulando, ainda, multa diária em caso de descumprimento no importe de R$ 300,00 (trezentos reais).
Alega que “a decisão é ilegal, vez que proibiu a parte agravante de realizar cobranças oriundas do contrato válido e impôs obrigação por demais onerosa” (sic).
Argumenta que “o juízo a quo, sem ouvida da parte contrária, entendeu que os descontos não eram devidos, enquanto que, diante dos princípios da boa-fé objetiva e do ‘pacta sunt servanda’ os descontos são legítimos e estão no montante correto vez que provenientes de contrato regularmente pactuado entre as partes” (sic).
Com esses argumentos e com base nos pressupostos legais, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento recursal para revogada a decisão agravada, e, subsidiariamente, que o valor da multa não ultrapasse R$ 50,00.
Preparo recolhido, conforme certidão de Id. 126626671.
Instado o agravante a manifestar sobre possível intempestividade do recurso (Id. 126887176), prestou seus esclarecimentos sob o Id. 128203177.
É o relatório.
Decido.
A princípio, diante do que esclareceu a douta advogada na petição de Id. 128203177, é bem verdade que a jurisprudência reconhece que “havendo designação prévia e expressa do advogado que receberá as intimações, o nome desse deverá constar das publicações, sob pena de nulidade e cerceamento do direito de defesa, ainda que existam outros patronos constituídos” (RSTJ 132/230) e “havendo designação prévia e expressa do advogado que receberá as intimações, o nome deste deverá constar das publicações, sob pena de nulidade” (STJ-RT 779/182).
Sendo assim, por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Vislumbra-se que os argumentos recursais dizem respeito à decisão que suspendeu descontos relativos a suposto empréstimo consignado, arbitrando multa de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais em caso de descumprimento.
E, pela leitura do recurso interposto a instituição agravante busca, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo recursal, para a imediata retomada da cobrança dos valores descontados do autor/agravado, cuja suspensão provisória foi determinada pelo togado singular nos seguintes termos:
“(...) Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.
Isso porque, tendo em vista que o autor, em razões iniciais, defende ter sido vítima de golpe, sustentando total ignorância acerca da realização do empréstimo em seu nome, com descontos das prestações mensais na folha de pagamento, deve o banco reclamado comprovar a respectiva contratação mediante prova literal ou documental, clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito.
Nessa conjuntura, há de ser ressaltado que a relação entre os consumidores (demandantes) e as instituições financeiras configura-se como de consumo, ou seja, submetida às disposições da Lei n. 8.078/1990 (CDC) que, em seu art. 14, indica de forma clara a aplicação do instituto da responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviços por danos causados aos consumidores; dessa feita, no caso em tela, incumbe ao banco o ônus da prova da legítima formalização da vergastada contratação.
Nesse sentido:
[...]TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que concedeu a medida liminar para determinar ao banco que imediatamente faça cessar os descontos para pagamento do empréstimo descrito na petição inicial, no valor de R$ 26.137,14 (72 parcelas de R$ 646,46) - Presente a verossimilhança das alegações nos documentos apresentados pelo agravado que autoriza a manutenção da decisão recorrida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21018206720198260000 SP 2101820-67.2019.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 24/07/2019, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2019) [...]
De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca da legitimidade da contratação, consequentemente, também se motiva o periculum in mora em sede de tutela antecipada a justificar a abstenção do requerido em realizar a cobrança das parcelas em questão, cujos desembolsos têm causado prejuízos à vida civil da parte autora desde janeiro de 2021.
Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela pleiteada para determinar que o banco requerido (BANCO BMG S.A), providencie a imediata suspensão dos descontos decorrentes do suposto empréstimo no valor de R$ 11.497,77 (onze mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) (...)” (Id. 79919736 – autos de origem).
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Todavia, no caso em pauta, não se verifica a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da pretensão recursal initio littis.
Isso porque, a parte agravada não reconhece a contratação e a legitimidade dos descontos, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência a fim de se apurar eventual ilícito perpetrado em seu desfavor, conforme faz prova a cópia juntada às fls. 04/05 do Id. 79503282 dos autos de origem.
Além disso, impossível vislumbrar a necessária relevância da fundamentação, porque o agravante deixou de juntar ao recurso a cópia do contrato citado em suas razões recursais, o qual o agravado afirma categoricamente que inexiste.
Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso.
O perigo de dano também se faz ausente em relação à instituição agravante, pois este transita em sentido diametralmente oposto, haja vista que sem a almejada tutela de urgência, na forma como foi concedida em primeiro grau, o autor/recorrido continuaria suportando descontos, que consubstancia em risco de dano grave ou de difícil reparação, haja vista a relevante influência no sustento familiar.
Lado outro, a imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o banco agravante a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.
Desse modo, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de suspender/afastar a multa estipulada, tampouco reduzi-la.
Além disso, embora o agravante defenda o contrário, o valor da multa diária fixado em R$300,00 (trezentos reais) não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.
Desta forma, prudente aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com segurança, sobre o mérito do recurso.
Logo, NÃO CONCEDO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora